Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-47.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (EMBARGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INAUGURAÇÃO DE NOVA INSTÂNCIA RECURSAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

3 – Só é devida a majoração dos honorários advocatícios, consoante preceitua o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese da inauguração de nova instância recursal.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1027519-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216996170, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo particular, que reconheceu o cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, assevera que, não ocorreu o cerceamento de defesa administrativo, uma vez que o Recorrido teve ciência acerca do processo por meio do Termo de Apreensão e Depósito lavrado, este que é o ato que constituiu o crédito vindicado.

Por esta questão, dispõe que não haveria que se falar no cerceamento de defesa, e, por esta razão, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento.

O outro Recorrente, em síntese, aponta, apenas, que o Acórdão foi omisso, uma vez que haveria de se majorar os honorários advocatícios fixados na decisão monocrática, esta que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso dispõe sua defesa no ID nº 223272184, e a outra parte no ID nº 223389180.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 216996170, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo particular, que reconheceu o cerceamento de defesa ocorrido no processo administrativo.

Assim como registrado no relatório, foram opostos dois recursos, um pelo Estado de Mato Grosso, a asseverar a inocorrência do cerceamento de defesa, e outro pelo particular, a argumentar a necessidade da majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, é relevante destacar que este sequer suscita a ocorrência de qualquer vício, apenas argumenta a inocorrência do cerceamento de defesa, mas esta prática é mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois restou claramente disposto, no Acórdão, as razões que levaram à conclusão do cerceamento de defesa administrativo.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Isto se dá, pois, com base nas informações abarcadas pelo Recorrido, no curso do Agravo de Instrumento, restou comprovada a ausência de notificação para a participação no procedimento administrativo.

Como pode ser evidenciado no documento de ID nº 191271666 – fl. 117, não restou demonstrado o número do aviso de cobrança, tampouco a data da publicação do ato no diário oficial.

Neste sentido, é possível atribuir a ausência ao fato de que ambos não ocorreram em tempo hábil, ou não foram recebidos pelo Agravado.

[...]

Sendo assim, é certo que a tentativa do Recorrente é, apenas, a rediscutir a matéria, em face de sua discordância com o regulado na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Com relação ao outro recurso oposto, é certo que este também deve ser rejeitado, uma vez que os honorários advocatícios só podem ser majorados na hipótese da de inauguração de nova instância recursal.

Veja-se o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.

I - Os embargos não merecem acolhimento. Não há omissão no Acórdão embargado, porque houve a majoração de honorários na decisão monocrática, que foi mantida no julgamento do agravo interno. É o que se confere dos seguintes trechos da decisão: "Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:

i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária".

II - Conforme a jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática não enseja nova majoração de honorários, pois não há inauguração de nova instância recursal.

III - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.445.513/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Rejeita-se, então, os aclaratórios opostos, ante a impossibilidade da majoração dos honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, ante a não observação de vícios a serem sanados, bem como, pela impossibilidade da majoração dos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024